Tribunal: TJDFT
Processo: 0723940-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir a Administração conceder à autora a redução da jornada de trabalho em 50% para acompanhar filho com deficiência. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. A questão não é de maior complexidade de modo a deslocar a competência para a Vara da Fazenda Pública, pois não se exige a produção de prova pericial. Os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pela prova documental que já foi produzida no processo. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1218895, 07409538120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 27/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar que se rejeita.
3 – Redução da jornada de trabalho. Horário especial. Na forma do art. 61 inciso II Lei Complementar distrital 840/2011, com redação dada pela LC 928/2017 pode ser concedido horário especial ao servidor com cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. O art. 61 § 1o do mesmo diploma, com redação alterada pela LC 954/2019 consigna que a redução da jornada de trabalho é de até 50%, devendo sua necessidade ser atestada por junta médica oficial.
4 – Redução da jornada de trabalho. Controle judicial dos atos administrativos. Inexistência de ilegalidade. Do que se extrai da norma de regência, a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor com dependente que apresente deficiência deve ser precedida de exame pericial por junta médica oficial. No caso, segundo o laudo elaborado pela junta médica oficial em 03/02/2020 (ID 21845053) a servidora demonstrou a necessidade de acompanhamento especializado de seu filho, portador de deficiência, tendo direito à redução de apenas 5% de sua jornada de trabalho. É possível presumir que os laudos especializados que a autora trouxe à vertente para fundamentar o seu pedido de redução da jornada em 50% não foram submetidos à junta médica oficial, pois todos foram produzidos posteriormente, entre 02/03/2020 e 11/03/2020 (ID 21845055 – PAG 1-19), o que poderia ter influenciado a conclusão daquela junta médica. A tese se reforça quando a Administração não descarta a hipótese de reavaliar as condições, desde que a servidora apresente os comprovantes atestando a necessidade (ID 21846069 – PAG 8). O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar ao exame de sua legalidade, sob pena de se afrontar o princípio da separação de Poderes. No caso, não há elementos que permitam concluir a existência de ilegalidade no ato administrativo que limitou a redução da jornada de trabalho da servidora em 5%, de modo a justificar a intervenção do Judiciário para modificar o mérito administrativo. Por conseguinte, é improcedente o pedido que visa compelir a Administração a promover a redução da carga horária em 50%.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios
E